Tribunal: TJSP
Processo: 2198524-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o arresto das quotas das 37 sociedades limitadas unipessoais em que a executada é sócia única, mediante averbação da JUCESP. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Necessária cautela em autorizar medida tão gravosa em face do patrimônio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o arresto das quotas das 37 sociedades limitadas unipessoais em que a executada é sócia única, mediante averbação da JUCESP. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Necessária cautela em autorizar medida tão gravosa em face do patrimônio de terceiros. Decisão mantida. Recurso não provido.